Tribunal: TJDFT
Processo: 0745598-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745598-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA AGRAVADO: HELYSANE CRISTINA GOMES MESQUITA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por COLÉGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA contra a decisão (ID 251101058) da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra HELYSANE CRISTINA GOMES MESQUITA, deferiu parcialmente o pedido de pesquisa de bens, autorizando nova consulta apenas ao sistema SISBAJUD, e indeferiu a consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, bem como o SISBAJUD na modalidade reiterada (“teimosinha"). Em caso de resultado infrutífero, o juízo determinou o arquivamento provisório dos autos. Em suas razões (ID 77446248), sustenta que: 1) as últimas diligências para localização de bens da devedora ocorreram há quase 3 anos, lapso temporal razoável que justifica a renovação das pesquisas, diante da possível alteração na situação patrimonial da executada; 2) o indeferimento das medidas viola os princípios da efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor, e da cooperação processual; e 3) a renovação das consultas nos sistemas SISBAJUD (modalidade "teimosinha"), RENAJUD e INFOJUD é a única forma de buscar a satisfação do crédito. Requer a antecipação da tutela recursal para que o juízo de origem realize as consultas requeridas. No mérito, a reforma da decisão.. Preparo recolhido (ID 77447444). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para medida de urgência. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem a concessão imediata. A possibilidade de arquivamento provisório do feito não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado a qualquer momento para a continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não há situação de urgência que justifique a concessão da medida liminar pretendida. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator